Tribunal: STF
Processo: HC 265945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    A defesa sustenta, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos inidôneos e insuficientes. 



    Aduz que a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de ter sido afastado o arbitramento de fiança, que foi negado com base no art. 14, §1º, da Lei n. 10.826/2003, porquanto inconstitucional. 



    Requer, ao final:



    “seja-lhe concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar a prisão imposta, sem prejuízo de imposição de cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria [...]



    As instâncias ordinárias concluíram que a prisão preventiva do ora paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante dos reputados indícios de que, em liberdade, tenderia a seguir perpetrando delitos. 



    De fato, embora o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 não encerre grande potencial ofensivo, a constatação do seu aparente cometimento foi combinada com a apreensão de uma soqueira (soco-inglês) e com longo histórico criminal, haja vista que o réu ostenta três condenações definitivas por roubo majorado e responde a seis outras ações penais pelo mesmo crime violento (e-STJ fl. 33):



    Com efeito, o Juízo sentenciante, nas informações prestadas no ID n. 49100006, assim enumerou: · Três processos, com sentença penal condenatória, transitada em julgado, pelos delitos de roubo majorado (0015941-75.2019.8.17.0001, 0000740- 70.2019.8.17.1350 e 0000629- 63.2019.8.17.0420); e · Seis processos, em tramitação, para apuração de delitos de mesma natureza, a saber, roubo (0000741-55.2019.8.17.1350, 0000633-26.2019.8.17.1350, 0000611-65.2019.8.17.1350, 0000616- 87.2019.8.17.1350, 0000612- 50.2019.8.17.1350 e 0000741- 55.2019.8.17.1350). Portanto, diante da reincidência do autuado e sua reiteração criminosa, a prisão preventiva foi ordenada para garantia da ordem pública, requisito presente no art. 312 do Código Penal. Sabe-se que a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar. Não obstante, in casu, utilizou-se também a reiteração delitiva (diversos processos por roubo), a prática da conduta durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão impostas em outro processo (liberdade condicional) e, ainda, a natureza da apreensão pois, para além de um papelote de maconha, foram capturados também: um revolver TAURUS cal .38, com capacidade para cinco munições, cabo em material emborrachado na cor preta, NS: GJ71378, NIAF: 2300117; 10 (dez) munições cal .38; uma soqueira inglesa (conforme auto de apresentação e apreensão presente no ID n. 203308513 - p. 14, nos autos originários. 



    Ao que se vê, as instâncias ordinárias concluíram haver indícios de risco à ordem pública com base em uma larga coleção de elementos, de modo que os fundamentos da prisão preventiva são efetivamente robustos, havendo sinais muito concretos de contumácia delitiva. 



    Por fim, cumpre esclarecer que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da prisão preventiva é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, e não ao juízo de certeza reservado a eventual condenação. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



     Ante o exposto, denego o pedido de habeas corpus.” (e-doc 6). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente